Tribunal: STF
Processo: HC 196568
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Saymon Ruan Costa Farias, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental nos autos do REsp nº 1708343/PR.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.
    O impetrante narra que o paciente faz jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicaria às atividades criminosas nem integraria organização criminosa.
    Aduz que o fundamento para indeferir o reconhecimento da minorante (processo criminal em curso e prática de ato infracional na época em que adolescente) não se sustenta, por atentar o princípio da inocência.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicada a aludida minorante e redimensionada a pena.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. APTIDÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEÇA OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO PARA A DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGISTROS DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E DE ATOS INFRACIONAIS. ELEMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONJUNTO FÁTICO DE PROVAS. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ARTIGOS 6º, INCISOS II E III, E 573, § 1°, DO CPP. ARTIGO 53, INCISO II, § ÚNICO, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 7º DA LEI N° 9.807/1999. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a princípios e dispositivos constitucionais. Precedentes.
    2. Sobre a alegada violação do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória" (REsp 1.347.610/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2018).
    3. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, porquanto não houve a ocorrência de prejuízo para a defesa, ante a obrigatoriedade da peça processual – contrarrazões do Ministério Público à apelação defensiva.
    4. Quanto à pretendida desclassificação do crime de tráfico, incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois para se chegar a conclusão diversa do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial.
    5. Esta Corte Superior entende que "o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas" (HC n. 435.685/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 11/4/2018), assim como os registros de ação penal em curso. Precedentes. Ademais, entender diversamente, como pretendido pela defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
    6. Os temas insertos nos artigos 6º, incisos II e III, e 573, § 1°, do CPP, 53, inciso II, § único, da Lei 11.343/06, e 7º, da Lei n° 9.807/1999, não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem. Carece, assim, o recurso, no ponto, do requisito indispensável do prequestionamento, incidindo, na hipótese, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal – STF.
    7. Em relação à nulidade da prisão em flagrante por invasão de domicílio, cumpre registrar que há pedido idêntico formulado no HC 500.989/PR, desta relatoria, que já examinou a questão referente ao flagrante, amparado na firme jurisprudência desta Corte. Dessa forma, evidente a inadmissível reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal.
    8. Agravo regimental desprovido” (doc. 9).
    O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido da possibilidade de utilizar processos em curso para afastar o tráfico privilegiado:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada. (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).
    Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento. (HC nº108.135/MT, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/6/12).
    A negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente “ apesar de o acusado ser primário e ter bons antecedentes, consta, na sua ficha de antecedentes criminais (mov. 149.3), a anotação de uma ação penal pelos crimes de roubo majorado, corrupção de menores, desobediência e dirigir sem habilitação (Ação Penal nº 0055275-12.2016.8.16.0014)” (doc. 6).
    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do paciente em crimes.
    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente